Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 487, II, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENÇÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI No 10.931/04. LEI UNIFORME DE GENEBRA. SENTENÇA MANTIDA
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.
2. A prescrição poderá ser intercorrente quando ocorrer no curso do processo, em virtude da paralisação por determinado lapso temporal.
3. A execução está amparada na cédula de crédito bancário, sendo a prescrição trienal, conforme dispõem artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206 §3o do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.